Tribunal: TJDFT
Processo: 0734680-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734680-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO PACIENTE: THAIS MARIA DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O À procuradoria para parecer. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator